Tribunal: TJMT
Processo: 0002992-46.2017.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002992-46.2017.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CAMASTRA COMERCIO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LIMITADA - CNPJ: 08.519.133/0002-61 (EMBARGADO), LEONARDO CARVALHO DA MOTA - CPF: 002.147.031-69 (ADVOGADO), DANIELA TERESA CORTI DI RETORBIDO E DI CASTEL SAN VITALE DEL - CPF: 021.814.598-51 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), DANIELA TERESA CORTI DI RETORBIDO E DI CASTEL SAN VITALE DEL - CPF: 021.814.598-51 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL EM AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – ADI ESTADUAL No 1003057-65.2019.8.11.0000 – JULGAMENTO PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJ/MT COM MODULAÇÃO DE EFEITOS
EX NUNC
– EFICÁCIA VINCULANTE – OMISSÃO CONFIGURADA –DECISÃO REFORMADA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Ao julgar a ADI Estadual n. 1003057-65.2019.811.0000, o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN e modulou os efeitos desta decisão, atribuindo-lhe eficácia
ex nunc
, para atender a realidade do Estado de Mato Grosso.

2. Considerando o efeito vinculante deste julgado, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada pela parte e, por consequência, reconhecer a higidez da cobrança da TACIN relativamente a fatos geradores anteriores ao trânsito em julgado da ADI Estadual no 1003057-65.2019.811.0000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto em desfavor do
CAMASTRA COMÉRCIO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LIMITADA
.

Nas razões recursais o embargante alega omissão quanto à “
aplicação dos efeitos da modulação proferida em ADI Estadual, para considerar válida a cobrança da TACIN, visto se tratar de fato gerador anterior ao trânsito em julgado da referida ação
”.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos para suprir a omissão apontada (id. 182917151).

Sem contrarrazões, consoante certidão (id. 184337172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto em desfavor do
CAMASTRA COMÉRCIO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LIMITADA
.

Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões e corrigir eventuais erros materiais no julgado, consoante art. 1.022, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material
”.

Nas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao deixar aplicar a modulação dos efeitos constante na ADI Estadual no 1003057-65.2019.811.0000.

Assiste razão à embargante.

Isso porque, o acórdão, realmente, deixou de aplicar a modulação dos efeitos constante da ADI Estadual, para que a eficácia da decisão tenha efeitos
ex nunc
.

Ademais, cumpre asseverar que a referida modulação dos efeitos teve como fundamento a situação específica do Estado de Mato Grosso, visto que a norma estadual, declarada inconstitucional, vigia desde o ano de 1982 e, caso não houvesse tal medida, o ente público estadual sofreria severos impactos financeiros. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – TACIN – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – ADI ESTADUAL N. 1003057-65.2019.8.11.0000 – JULGAMENTO ÓRGÃO ESPECIAL TJ/MT – MODULAÇÃO EFEITOS – EX NUNC – EFICÁCIA VINCULANTE – OMISSÃO RECONHECIDA – ACOLHIMENTO.

Em vista do efeito vinculante do julgado do Órgão Especial desta Corte de Justiça que reconheceu a inconstitucionalidade da TACIN, deve prevalecer o efeito ex nunc, especialmente porque decidido de acordo com a realidade estadual.

Os embargos de declaração devem ser acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada pela parte e consequentemente, reconhecer a higidez da cobrança da TACIN, relativa aos fatos geradores anteriores ao trânsito em julgado da ADI Estadual n. 1003057-65.2019.811.0000.

(N.U 1013560-22.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023)

Desse modo, entende-se que os aclaratórios devem ser acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer a higidez da cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN) relativa aos fatos geradores anteriores ao trânsito em julgado da ADI Estadual n. 1003057-65.2019.811.0000.

Com essas considerações,
acolho
os embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de reconhecer a higidez da cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN) relativa aos fatos geradores anteriores ao trânsito em julgado da ADI Estadual n. 1003057-65.2019.811.0000.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024